Tribunal: STF
Processo: RE 82629
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-03
Data de publicação: 1976-12-03

Ementa:
- Responsabilidade civil; reparação da danos patrimoniais causados por acidente de trânsito. - Rexame de prova, incabível em recurso extraordinário. - Atualização do dano material, mediante correção monetária, admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em hipóteses idênticas, desde o julgamento do RE 79.663. - Aplicação das Súmulas 279 e 286. - Recurso extraordinário mão conhecido.